Tribunal: TJDFT
Processo: 0716405-77.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE CIVIL DO FILHO. MATRÍCULA NA PRIMEIRA ETAPA DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA DECORRENTE DO VÍNCULO DE PARENTESCO. NECESSIDADE DOS ALIMENTOS. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.
1. Com fundamento nos arts. 1.694 e 1.695 do CC e no enunciado de súmula n. 358 do STJ, a capacidade civil plena alcançada quando o filho atinge a maioridade não afasta automaticamente a prestação alimentícia imposta ao genitor. A obrigação pode ser mantida com base na relação de parentesco existente entre as partes, caso seja demonstrado que ainda há necessidade de auxílio material.
2. Em razão das evidências de que a situação financeira do alimentante (ora apelante) não foi alterada e diante das provas de que o alimentando (ora apelado) completou dezenove anos de idade recentemente, não exerce atividade remunerada e está cursando a primeira etapa da Educação de Jovens e Adultos no turno matutino, conclui-se que a assistência material paterna deve ser preservada até que possa suprir as próprias despesas de forma autônoma. Pedido de exoneração de alimentos rejeitado. Sentença mantida.
3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados.